Tribunal: STF
Processo: ARE 1365004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado - IAMSPE - Inclusão de agregado no plano de saúde fora do prazo de cadastramento - Situação excepcional permitida pela legislação - Inteligência do § único do artigo 1º da Lei Estadual nº 12.29106 - Sentença de procedência - Recurso pretendendo a reforma - Sentença mantida - Recurso do IAMSPE desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) a Lei Estadual nº 12.291/2006 não apenas reabriu o prazo de 180 dias para a inscrição do beneficiário, mas também previu, para além de tal prazo, poder a Administração autorizar inscrições, em casos excepcionais, desde que comprovada a necessidade e o futuro beneficiário não ter, anteriormente, sido inscrito no IAMSPE ou dele desistido.



    No caso em tela, a excepcionalidade do caso em análise é patente.



    O irmão da autora é pessoa incapaz e seu quadro de saúde é irreversível, sendo que a requerente exerce a curatela dele (fls. 21), necessitando de acompanhamento médico em razão das enfermidade que o acometem.



    O curatelado, irmão da autora, está necessitando de tratamento médico adequado para que a doença seja tratada da forma mais completa possível, o que é uma questão de preservação da dignidade da pessoa humana, garantida constitucionalmente.



    A situação, portanto, é excepcional, haja vista a gravidade da doença.



    (...)



    No caso sub judice, a autora preenche os requisitos legais para a inclusão de seu irmão como seu agregado no IAMSPE, mesmo passado o prazo de 180 dias, considerando a excepcionalidade do caso".



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente